Tribunal: TJSP
Processo: 1501177-90.2022.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ROUBO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. NECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA. MAIOR EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A desistência voluntária se caracteriza quando o agente voluntariamente desiste de

Ementa:
ROUBO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. NECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA. MAIOR EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A desistência voluntária se caracteriza quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, situação não configurada quando o agente ameaça a vítima que, assustada, foge, impedindo a consumação do crime, situação caracterizadora da tentativa.
2. Não se verifica a ineficácia absoluta do meio quando a ameaça foi suficientemente eficaz a ponto de intimidar a vítima que, aterrorizada, foge do local e buscar socorro.
3. A conduta do agente que emprega grave ameaça, mas não subtrai o bem da vítima porque ela, assustada, empreende fuga, configura tentativa de roubo.
4. Descabe a desclassificação para furto, tratando-se mesmo de roubo, quando a prova aponta como inequívoco que o agente ameaçou a vítima para se apossar da res.
5. A reincidência, quando múltipla, justifica o aumento da pena em fração maior que 1/6.
6. O regime inicial para o cumprimento de pena privativa de liberdade superior a quatro anos, por réu reincidente, é o fechado.
7. Recurso improvido, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.